Tribunal: STF
Processo: ACO 959
Classe: ACO
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA
Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da
   Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de
   serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a
   Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição
   Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço
   público, como é o caso da autora, que não se confunde com as
   empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido
   estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade
   tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição
   Federal.
2. Ação cível originária julgada procedente.